Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0716282-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SILVIA REGINA SANTANA CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o Agravo Interno e o Agravo de Instrumento. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora